Tribunal: TJDFT
Processo: 0725337-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725337-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA SANTANA FERREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIOLA SANTANA FERREIRA E ELIAS DA ROCHA SILVA. É o relatório do necessário. Chamo o feito à ordem. Isso porque, não obstante a decisão que apreciou o pedido liminar, constata-se que o agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido. O prazo para interpor agravo de instrumento é de 15 dias úteis. A decisão agravada foi disponibilizada na pág. 704 do Diário Eletrônico no 124/2022, disponibilizado em 05.07.2022. Consta do artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 que: “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 06.07.2022, sendo que o prazo de quinze dias úteis teve início em 07.07.2022 e expirou às 23:59:59 do dia 27.07.2022. No entanto, o agravo de instrumento foi protocolado logo após o término do prazo recursal, às 00:00:37s do dia 28.07.2022 (ID 37820663). Destaca-se, ainda, que no dia 27 de julho não ocorreu qualquer indisponibilidade no sistema a justificar eventual prorrogação do prazo (conforme https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje). Patente, portanto, a intempestividade, de modo que o agravo não merece ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Condeno os agravantes ao pagamento das custas, contudo suspendo a exigibilidade face a gratuidade de justiça, ora deferida. Retifique-se a autuação do presente agravo de instrumento, incluindo a parte “Elias” no polo ativo. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator